Tribunal: TJDFT
Processo: 0706293-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706293-22.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer à parte autora CE - TIMPANOPLASTIA (UNI / BILATERAL) na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Aduz que aguarda o procedimento por tempo excessivo, o que atinge o seu direito fundamental à assistência a saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja fixado prazo de dez dias ao Distrito Federal providenciar o procedimento vindicado. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Os fatos narrados não indicam urgência, perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função, pelo menos é que se compreende pelo exame das provas juntadas aos autos. Além do mais, aindicação quanto à classificação da situação pessoal da recorrente não autoriza que outros pacientesem situação de maior gravidade sejam preteridos. Não que isso justifique a recorrente ser submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação da tutela recursal e que, na prática, acabe por equivaler auma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma,INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se a recorrente. Após, ao Ministério Público para parecer. Feito, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito